Tribunal: TJSP
Processo: 1002270-94.2019.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE PRESCRITO – Sentença que acolheu os embargos – Insurgência recursal da autora/embargada – Inadmissibilidade - Presunção de legalidade do título cambial elidida - Falta de prova quanto à autenticidade da assinatura constante no cheque - Ausência de saque - Ônus probatório - Incumbência da embargada – Litigância de má-fé caracterizada – Penalidade aplicada

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE PRESCRITO – Sentença que acolheu os embargos – Insurgência recursal da autora/embargada – Inadmissibilidade - Presunção de legalidade do título cambial elidida - Falta de prova quanto à autenticidade da assinatura constante no cheque - Ausência de saque - Ônus probatório - Incumbência da embargada – Litigância de má-fé caracterizada – Penalidade aplicada - Improcedência da ação mantida, por outros fundamentos - RECURSO DESPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615344
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1002270-
94.2019.8.26.0266, da Comarca de Itanhaém, em que é apelante SEBASTIANA
SANTANA DE OLIVEIRA, é apelado TIAGO SILVA OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002270-94.2019.8.26.0266 -Voto no 15028
2
Apelação no: 1002270-94.2019.8.26.0266
Apelante: SEBASTIANA SANTANA DE OLIVEIRA.
Apelado: TIAGO SILVA OLIVEIRA.
MM(a). Juiz(a) de Direito Dr (a). Paulo Alexandre Rodrigues
Coutinho.
Comarca: Itanhaém 1a Vara.
VOTO No 15028
APELAÇÃO AÇÃO MONITÓRIA CHEQUE PRESCRITO
Sentença que acolheu os embargos Insurgência recursal da
autora/embargada Inadmissibilidade - Presunção de legalidade
do título cambial elidida - Falta de prova quanto à autenticidade da
assinatura constante no cheque - Ausência de saque - Ônus
probatório - Incumbência da embargada Litigância de má-fé
caracterizada
Penalidade aplicada - Improcedência da ação
mantida, por outros fundamentos - RECURSO DESPROVIDO,
COM OBSERVAÇÃO.
Vistos.

O Douto Juízo a quo, ao proferir a r. sentença de
fls. 148/151, cujo relatório adoto, julgou a Ação Monitória ajuizada por
SEBASTIANA SANTANA DE OLIVEIRA em face de TIAGO SILVA
OLIVEIRA, nos seguintes termos: “Diante do exposto, ACOLHO os
embargos oferecidos por Tiago Silva Oliveira em face de Sebastiana
Santana de Oliveira, partes já devidamente qualificadas, para o fim de
JULGAR IMPROCEDENTE a ação monitória ajuizada por esta. Resolvo,
assim, o mérito dos embargos, nos termos do artigo 487, I do Código de
Processo Civil. Sucumbente, a parte perdedora arcará com o pagamento
das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios,
arbitrados estes em 15% do valor atualizado da causa, sobre os quais
incidirão correção e juros legais, ressalvada a gratuidade deferida. Tudo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002270-94.2019.8.26.0266 -Voto no 15028
3
em vista do grau de zelo, do lugar de prestação do serviço, da natureza e
importância da causa, do trabalho realizado pelo(s) procurador(es) da
parte vencedora e do tempo exigido, ex vi do §2o do art. 85 do CPC.”
Insurgência
recursal
da
autora/embargada
alegando inocorrência de prescrição e desnecessidade de indicação da
causa subjacente (fls. 154/160).
Contrarrazões apresentadas às fls. 164/179,
pleiteando a condenação da autora em litigância de má-fé.

Subiram os autos para julgamento.
É o relatório.
Inicialmente, exercido o juízo de admissibilidade
em cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do CPC, vale consignar
que o presente recurso deve ser conhecido, pois é tempestivo, sendo
desnecessário o preparo, pois a apelante é beneficiária da justiça gratuita.

De plano, destaque-se, ademais, que esta Decisão
Colegiada se limita a apreciar a matéria efetivamente impugnada, em
conformidade com o teor do art. 1.013, caput, do CPC.
Trata-se
de
Ação
Monitória
ajuizada
por
SEBASTIANA SANTANA DE OLIVEIRA em face de TIAGO SILVA
OLIVEIRA, objetivando a cobrança do crédito atualizado no valor de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002270-94.2019.8.26.0266 -Voto no 15028
4
R$43.346,15, montante este representado pelo cheque de número
000005, no valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), emitido em
21.11.2014 (fl. 12).

O requerido apresentou embargos monitórios às
fls. 93/108, alegando que as partes têm vínculo familiar e já residiram
juntos por um período. Menciona que, teve o cheque extraviado e por
segurança, assim que tomou conhecimento, solicitou o seu bloqueio junto
ao Banco. Alega que, desconhece a caligrafia e assinatura apresentada no
referido cheque, sendo que a cártula nunca foi apresentada ao Banco.
A embargada apresentou impugnação às fls.
131/135.
À fl. 136, foi determinada a especificação de
provas, o embargante solicitou a realização de perícia grafotécnica e
oitiva das partes (fls. 139/140), a parte embargada se manteve silente
(fls. 147).
O Douto Magistrado a quo, proferiu a r. sentença
de fl. 148/151, julgando improcedente a ação monitória, condenando a
parte perdedora no pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da
causa, ressalva a gratuidade deferida.
A improcedência da ação merece permanecer,
mais por outros fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002270-94.2019.8.26.0266 -Voto no 15028
5
Com efeito, o Código de Processo Civil dispôs em
seu art. 700 que “a ação monitória pode ser proposta por aquele que
afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter
direito de exigir do devedor capaz: I - o pagamento de quantia em
dinheiro.”
Conforme bem lecionam Nelson Nery Junior e
Rosa Maria de Andrade Nery in Código de Processo Civil Comentado, São
Paulo, RT, 16 ed., 2016, pág. 1632: “O documento que aparelha a ação
monitória deve ser escrito e não possuir eficácia de título executivo. (...) Por
documento escrito deve-se entender 'qualquer documento que seja
merecedor de fé quanto à sua autenticidade e eficácia probatória'.”
No caso sub judice a autora apresentou cheque
supostamente emitido pelo requerido em 21.11.2014 (fl. 17). Todavia,
observa-se que, diferente do que foi alegado pela autora, o cheque não foi
apresentado ao Banco e a caligrafia e assinatura emitida no mesmo em
nada se assemelham as do autor, conforme cópia dos documentos
pessoais do mesmo e outros cheques emitidos por ele (fls. 14 e
120/123).
Por sua vez, o embargante demonstrou que
solicitou a sustação do referido cheque em 04.12.2014, junto ao Banco
Bradesco (fl. 116).

Sabe-se que o cheque é ordem de pagamento à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002270-94.2019.8.26.0266 -Voto no 15028
6
vista, enquadrando-se na previsão legal para a ação monitória, sendo
exigível independentemente de causa.
Entretanto, a emissão foi refutada pelo requerido
e diante da verossimilhança na defesa apresentada pelo embargante e o
conjunto probatório acostado aos autos, cabia a embargada comprovar a
regularidade do título de crédito sem força executiva, fato que não o fez.
Observa-se que, a autora não dá suporte à sua
pretensão, pois resumiu a dizer que depositou o cheque e este retornou
por insuficiência de fundos, insistindo na tese de que o cheque é ordem
de pagamento à vista, não sendo necessário comprovar a relação
subjacente. Não trouxe quaisquer elementos que pudessem justificar
suas alegações, fosse a comprovação de que realmente depositou o
cheque e este foi devolvido pelo Banco por falta de fundos, ou a
realização de perícia grafotécnica.
Nesta esteira, restou evidente que a demandante
quis fazer uso da presente ação monitória para transferir ao embargante
a incumbência de provar a irregularidade do título apresentado, o que
não se pode conceber diante da seriedade que deve permear a relação
processual entre as partes, e entre elas e o Poder Judiciário.
Deste modo, à míngua de elementos que
corroborem o direito subjetivo pleiteado pela autora/embargada, sua
pretensão não merece guarida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002270-94.2019.8.26.0266 -Voto no 15028
7
Finalmente, condeno a autora às penas por
litigância de má-fé, já que a prova colacionada no bojo deste processo
indica que a pretensão deduzida em juízo não condiz com a verdade,
amoldando-se, pois, ao preceito insculpido no artigo 80, inciso II, do
CPC/15.
Portanto, diante das peculiaridades do caso em
tela, aliada ao conjunto probatório acostado aos autos, é de rigor que a
improcedência se mantenha, mas por outros fundamentos. Nestes
termos, julgo improcedente a ação e condeno a autora a suportar multa
de 2% (cinco por cento) do valor atualizado da causa em favor do réu por
ter litigado de má-fé (art. 80, II e III do CPC), imposição que não fica
suspensa em decorrência dos benefícios da gratuidade (art. 98, § 4o do
CPC).
Por fim, em razão do que estipula o artigo 85,
§§1o e 11, do CPC/15, é caso de majorar, em favor dos patronos do
apelado, a verba honorária fixada na r. sentença, a qual elevo para 20%
sobre o valor atualizado da causa, observando-se o §3o, do art. 98 do CPC.
Ao exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
COM OBSERVAÇÃO.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)